Tribunal: STJ
Processo: 0473528-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056569 - SP(2025/0473528-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JEFERSON CONRADO DA SILVA
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. RAZÕES
DA DECISÃO NÃO INFIRMADAS NESTA IRRESIGNAÇÃO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada ressaltou que a fixação do regime inicial
semiaberto a réu condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão,
diante da reincidência do acusado, está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 269.
2. Todavia, no agravo interposto, a defesa nada disse sobre o referido
enunciado sumular, tampouco citou precedentes em que haja sido
admitida a fixação do regime aberto a réu reincidente.
3. Conclui-se que o agravante deixou de rebater os fundamentos
exarados na decisão agravada, o que inviabiliza o exame do pleito
veiculado neste recurso.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54492281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:30
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: c188566f-fb0f-49b9-8dd7-fb61ac1eaaa7

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:30
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: c188566f-fb0f-49b9-8dd7-fb61ac1eaaa7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056569 - SP (2025/0473528-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JEFERSON CONRADO DA SILVA
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. RAZÕES
DA DECISÃO NÃO INFIRMADAS NESTA IRRESIGNAÇÃO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada ressaltou que a fixação do regime inicial
semiaberto a réu condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão,
diante da reincidência do acusado, está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 269.
2. Todavia, no agravo interposto, a defesa nada disse sobre o referido
enunciado sumular, tampouco citou precedentes em que haja sido
admitida a fixação do regime aberto a réu reincidente.
3. Conclui-se que o agravante deixou de rebater os fundamentos exarados
na decisão agravada, o que inviabiliza o exame do pleito veiculado neste
recurso.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53999483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:35
Código de Controle do Documento: cd293f62-c6fe-4d8f-bd2b-729e647436c8

agrava de decisão da Presidência
JEFERSON CONRADO DA SILVA
desta Corte Superior, que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
O agravante sustenta, em síntese, contradição na decisão proferida, ao
afirmar que o acórdão estadual teria justificado a manutenção do regime semiaberto
na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, uma vez que foi expresso ao
afirmar que o regime mais gravoso estava mantido devido à reincidência do acusado.
Alega, ademais, inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, de
modo que, afastado o único fundamento invocado, impõe-se o regime aberto.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou
a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
De plano, observo que os motivos exarados na decisão recorrida não
.
foram combatidos no agravo regimental
Com efeito, a Presidência desta Corte Superior ressaltou, no decisum
prolatado às fls. 34-36, que a fixação do regime inicial semiaberto a réu condenado a
reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, diante da reincidência do acusado, está em
.
conformidade com a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 269
Todavia, no agravo interposto, a defesa nada disse sobre o referido
em que haja sido admitida a
enunciado sumular, tampouco citou precedentes
fixação do regime aberto a réu reincidente.
Concluo, portanto, que o agravante deixou de rebater os fundamentos
exarados na decisão agravada, o que inviabiliza o exame do pleito veiculado neste
recurso. A propósito:
[...]
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de
. No caso, a
demonstrar o desacerto da decisão agravada
Agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
, sem demonstrar o desacerto do decidido
decisão agravada
monocraticamente, com elementos de fato e razões de direito, na
Documento eletrônico VDA53999483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:35
Código de Controle do Documento: cd293f62-c6fe-4d8f-bd2b-729e647436c8

medida da decisão ora impugnada e, assim, impõe-se o não
.
conhecimento do recurso
[...]
4. Agravo regimental não conhecido.
(
, Rel. Ministra
, 6a T.,
AgRg no HC n. 522.303/MS
Laurita Vaz
DJe 1o/3/2021, grifei)

À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA53999483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:35
Código de Controle do Documento: cd293f62-c6fe-4d8f-bd2b-729e647436c8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.056.569 / SP
Número Registro: 2025/0473528-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15010526920248260210 30746582024
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JEFERSON CONRADO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - DESACATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFERSON CONRADO DA SILVA
ADVOGADOS : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
Documento eletrônico VDA54471790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:48
Código de Controle do Documento: f65bf372-c36f-45da-9100-1346c998b31e

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
25/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:48
Código de Controle do Documento: f65bf372-c36f-45da-9100-1346c998b31e